Tribunal: TJDFT
Processo: 0732098-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Processo : 0732098-93.2021.8.07.0000 DESPACHO 1. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, tendo em vista a declaração de hipossuficiência apresentada nos autos originários (PJe 0703887-17.2021.8.07.0010, id. 98755948 – p. 1). 2. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IX, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 8 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator